Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE EXTRATO. SÚMULA 247/STJ. DOCUMENTO HÁBIL A LASTREAR PEDIDO MONITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado de extrato bancário constitui documento bastante para a propositura da ação monitória, conforme entendimento sumulado sob o número 247 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
2. Devidamente demonstrado pela parte autora o seu direito de receber o valor descrito no contrato, cabe à parte contrária carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pedido estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente.
3. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, não há que se falar em sua anulação.
4. Embora a perícia tenha concluído pela falsidade da assinatura da fiadora no contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Cartões, se esta também é sócia-administradora da empresa, da qual continuou utilizando os recursos emprestados pela instituição financeira, não se pode concluir que desconhecia o referido mútuo, bem como os termos ali consignados, motivo pelo qual se mostra válido o negócio jurídico.
5. Recurso não provido.